Tribunal: TJES
Processo: 5003638-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003638-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANTONIO ROBERTO RAUTA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003638-25.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ANTONIO ROBERTO RAUTA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, constante do id 1401818, que deferiu a tutela de urgência postulada por ANTONIO ROBERTO RAUTA, ora Agravado, para determinar que “
o Estado requerido forneça ao requerente o medicamento Cetuximabe, na forma prescrita pela equipe médica que o acompanha (Cetuximabe 500mg/m2 a cada 15 dias, até progressão da doença)
”.

Pelas razões recursais (id 1401817), o Agravante sustenta, em breve síntese, a competência da Justiça Federal para julgamento do processo, a necessidade de integração do polo passivo processual pela União, a reforma do decisum, devendo o Agravado ser atendido por Centro de Alta Complexidade Oncológica – CACON, afastando-se a determinação judicial imposta ao Agravante.

Embora intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões recursais.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 1731459.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

A hipótese comporta aplicação do art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 16 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta a apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela liminar nos autos da “ação de obrigação de fazer” nº 0012763-64.2020.8.08.0024, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos (fls. 43/49-v).

“(...)

O imbróglio desta demanda, nesta fase processual, cinge em saber se o Poder Público tem o dever de custear o tratamento de saúde do requerente, o qual foi diagnosticado com Neoplasia de Colon Metastático para Fígado e se há elementos suficientes para que seja deferido o pleito liminar.

A esse respeito, ressalto que é obrigação do Poder Público viabilizar tratamento compatível com o quadro clínico de seus administrados, como meio de acesso à saúde e, por consequência, como meio de manutenção da vida. Essa prescrição está disposta no artigo 196 da Constituição Federal, sendo norma basilar de nosso ordenamento jurídico.

Em tal panorama, o direito à saúde é entendido como consectário da dignidade da pessoa humana, devendo perpassar todo o ordenamento jurídico pátrio, como fonte e objetivo a ser alcançado por meio de políticas públicas capazes de atender a todos, em suas necessidades básicas. Cabe, portanto, ao Estado, através de todos os entes da Federação, oferecer os meios necessários para a garantia da saúde e da vida dos administrados.

Nesse sentido, destaco entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...]

No entanto, nas demandas acerca do fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, exige-se um pouco mais de cautela. Neste particular, o Colendo Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do REsp. nº 1657156/2018, afeito ao Tema de repercussão geral nº 106, quanto a fornecimento, por parte da Administração Pública, de medicamentos não padronizados pelo SUS. A Corte Superior entendeu que, para a obtenção de fármacos nessa condição, deverão ser obedecidos os seguintes requisitos. Confira-se:

"A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento."

Vejamos, então, se a situação trazida a Juízo pelo requerente faz jus à guarida promovida pela sistemática normativa acima exposta.

Nesta toada, inicialmente, verifiquei que o fármaco objeto dos autos já possui registro perante a ANVISA, conforme informação fornecida no Parecer emitido pelo NAT-JUS do Egrégio Tribunal de Justiça. Além disso, noto que o requerente é aposentado e não possui situação financeira extraordinária, o que, aliás, foi reconhecido quando do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita sendo-lhe, portanto, demasiado oneroso suportar o alto custo mensal do tratamento em questão. Outrossim, vejo que há laudos médicos e exames clínicos a respeito de todo o período de tratamento do requerente, dentre os quais destaco aquele emitido em 30.07.2020, pela Dra. Juliana Alvarenga Rocha – Oncologista Clínica – CRM/ES 10318. No aludido laudo, observo que a referida médica do requerente relata minuciosamente seu histórico clínico, justificando a necessidade do fármaco requerido, à luz da ineficácia de demais tratamentos. Diante disso tudo, vejo que estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STJ, no mencionado REsp. nº 1657156/2018.

Por fim, aliado a esses elementos trazidos pelo requerente, foi elaborado o PARECER TECNICO/NAT/TJES nº 1024/2020, juntado aos autos nesta data. Adentrando seu teor, consignou-se a existência de estudos indicativos da eficácia do “Cetuximabe” para casos como o do requerente, mas alertou-se que essa conclusão é precária, pois careceria de investigação adicional com estudos de maior rigor científico. Dessa forma, concluiu-se que tal fármaco deve ser utilizado com precaução, considerando-se potência risco-beneficio individualmente. Com base nisso, entendo que essas informações, aliadas à prescrição médica do “Cetuximabe” e à ineficácia dos demais tratamentos disponíveis no SUS, são capazes de embasar o acolhimento da pretensão liminar da parte autora, a fim de dar-lhe mais uma chance de lutar contra a enfermidade da qual padece.

Por outro lado, entendo que o prazo requerido para o fornecimento do fármaco em questão, qual seja, 24 horas, é exíguo, principalmente tratando-se de medicamento não padronizado pelo SUS, o que está a indicar necessidade de aquisição através do respectivo processo administrativo. Há também de ser considerada a questão da pandemia provocada pelo novo CoronaVírus, enfrentada por todos e que vem demandando esforços redobrados de todo o Sistema de Saúde no seu enfrentamento, sendo plausível aguardar período mais elástico para o fornecimento da medicação em apreço.

Portanto, em face do exposto,
DEFIRO
a antecipação dos efeitos da tutela em parte, para determinar que o Estado requerido forneça ao requerente o medicamento Cetuximabe, na forma prescrita pela equipe médica que o acompanha (Cetuximabe 500mg/m2 a cada 15 dias, até progressão da doença). No entanto, concedo ao requerido o prazo de até 10 (dez) dias para tal fornecimento, sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento da obrigação, limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de posterior reexame”.

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Como se sabe, a saúde constitui direito de todos e dever do Poder Público, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, assim como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, consoante determina a Constituição da República (art. 196).

Trata-se de direito social (Constituição Federal, art. 6º) diretamente relacionado aos direitos à vida e à dignidade da pessoa humana, valores constitucionais assegurados.

Seguindo o comando constitucional, cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, fornecendo às pessoas carentes os exames e medicamentos indispensáveis ao tratamento de moléstias graves, sem restringir esse direito à listagem elaborada pelo Poder Executivo, pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

A Lei Federal nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes, no
caput
do artigo 2º, prevê que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício.”

A esse respeito, o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, ilustrado pelo recurso extraordinário nº 241.630-2/RS, de que foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Celso de Mello:

“O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissolúvel do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar, de maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República.”

Nesta senda, o Excelso Supremo Tribunal Federal, conforme ilustra o julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário nº 892.590, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Roberto Barroso, orienta-se no sentido de que “
o fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios
”, conforme já assentado no tema nº 793, da repercussão geral.

A responsabilidade solidária dos entes federados não é afastada na hipótese de se tratar de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, face à existência do Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – CACON, sobre o que já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 0013729-32.2017.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INEFICÁCIA DOS DEMAIS TRATAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. RECURSO IMPROVIDO.

1. É consabido que o direito à saúde, constante no artigo 196 da Constituição Federal, é dever de todos os entes federativos de forma solidária, que deverão, por meio de políticas públicas, propiciar aos cidadãos o acesso a atendimentos clínicos bem como aos medicamentos passíveis de garantir a efetividade desse direito fundamental.

2. Ainda que o fornecimento de medicamentos para o tratamento de câncer seja efetuado por meio de hospitais credenciados como Centro de Assistência de Alta complexidade em Oncologia – CACON, tal fato, por si só, não implica na ilegitimidade do Estado para fornecer o medicamento requerido
. Isso porque, a habilitação de estabelecimento de saúde na área de Oncologia se dá através do Sistema Único de Saúde – SUS, o qual, conforme já exposto, é gerido por todos os entes federativos, que devem garantir que o estabelecimento ofereça atendimento e medicação necessários, sob pena de responsabilidade solidária.

(...).” (grifo nosso)

Resta claro, portanto, a legitimidade passiva do Agravante para figurar no polo passivo processual, bem como a competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda diante da ausência de litisconsórcio passivo necessário com a União.

Ademais, o prévio requerimento administrativo sequer é necessário para fazer surgir o interesse de agir na hipótese de ação judicial objetivando o fornecimento de medicamento.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento da remessa necessária nº 0016664-84.2013.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, ao proclamar que “
i
ndepende de prévio requerimento administrativo e de sua negativa, o acesso do cidadão ao Poder Judiciário, por se tratar de prerrogativa constitucionalmente assegurada, e não seria pela ausência de requerimento prévio aos CACONs, vinculado à União, que estaria configurada a falta de interesse de agir
”.

Quanto à ausência da inscrição do medicamento na relação padrão do Ministério da Saúde, tem-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.657.156, em 25.04.2018, pela sistemática dos recursos repetitivos, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, fixou a tese segundo a qual a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS deverá atender a determinados requisitos:

“(...)

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

(...)”

In casu
, conforme consignado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, “
o
fármaco objeto dos autos já possui registro perante a ANVISA, conforme informação fornecida no Parecer emitido pelo NAT-JUS do Egrégio Tribunal de Justiça. Além disso, noto que o requerente é aposentado e não possui situação financeira extraordinária, o que, aliás, foi reconhecido quando do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita sendo-lhe, portanto, demasiado oneroso suportar o alto custo mensal do tratamento em questão
”.

Ademais, conforme também consignado no
decisum
vergastado, “
há laudos médicos e exames clínicos a respeito de todo o período de tratamento do requerente, dentre os quais destaco aquele emitido em 30.07.2020, pela Dra. Juliana Alvarenga Rocha – Oncologista Clínica – CRM/ES 10318. No aludido laudo, observo que a referida médica do requerente relata minuciosamente seu histórico clínico, justificando a necessidade do fármaco requerido, à luz da ineficácia de demais tratamentos
”.

Nesta senda, ao menos em sede de cognição sumária inerente ao presente momento processual, não tendo o Agravante logrado êxito em infirmar as premissas adotadas na decisão judicial hostilizada, afigura-se forçoso reconhecer que a ausência de previsão do medicamento em lista padronizada no SUS não afasta, na hipótese, o dever do Agravante quanto ao seu fornecimento, à luz dos critérios estabelecidos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso especial nº 1.657.156.

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a reforma da decisão impugnada, além de se encontrar ela (decisão) revestida de boa fundamentação e proferida dentro de um critério de razoabilidade.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Agravado ANTONIO ROBERTO RAUTA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.